Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-84.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. OFERECER DROGA A TERCEIRO. CONSUMO EM CONJUNTO SEM FINS LUCRATIVOS. USO COMPARTILHADO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DA PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/06). ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 545 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/06, a 07 (sete) meses de detenção, mais 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
2. Em seu recurso, o apelante sustenta atipicidade da conduta por ausência de elementar “oferecer droga”. Pugnou por sua absolvição nos termos do art. 386, inciso III e V, do CPP. Subsidiariamente, pede a desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da mesma lei, com respeito ao porte de drogas para uso pessoal. Por fim, mantida a condenação, requer reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.
3. Contrarrazões ofertadas (ID 50793461). O Ministério público oficiou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo (ID 51210761).
4. Consta da denúncia (id 50793394) que: “(...) No dia 08 de abril de 2021, às 17h35, em via pública situada na SRIA II QE 38 Bl. C, Guará, Distrito Federal, o denunciado, consciente e voluntariamente, ofereceu droga, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, durante uma ronda realizada por uma equipe de agentes de polícia da Seção de Repressão às Drogas da 4a DP/DF, o denunciado foi flagrado elaborando um cigarro artesanal de substância pardo-esverdeada, aparentando ser maconha, na companhia de um colega de serviço, de nome JERFFERSON. No momento da abordagem, ambos afirmaram ser usuários de entorpecente, tendo o denunciado assumido que comprou a porção de maconha no Recanto das Emas/DF e que a intenção era de fumá-la junto com Jefferson, o qual, por sua vez, também confirmou que planejavam fazer uso da droga após o expediente de trabalho.”
5. Observa-se que o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla de conteúdo variado, pois apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de “oferecer” droga ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Prevê o § 3o do mesmo artigo que "Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.”
6. No caso concreto, a conduta do acusado se amolda ao tipo penal. A prova da materialidade e da autoria do delito imputado ao apelante está consubstanciada na Ocorrência Policial no 1.662/2021-0– 4a DP (ID 50793255), no Termo Circunstanciado no 292/2021-04a DP (ID 50793361), no Laudo de Perícia Criminal no 2188/2021 (ID: 50793362), no Auto de Apresentação e Apreensão no 114/2021 (ID: 50793360) e na prova oral produzida tanto em sede extrajudicial quanto judicial sob o crivo do contraditório.
7. Em sede extrajudicial, o apelante confessou ser o proprietário da droga. Afirmou que é usuário da substância apreendida há mais de 15 (quinze) anos, que não conhece o vendedor da droga e que ele e um colega de trabalho foram abordados quando foram “fumar um baseado” (ID 50793361). Os depoimentos dos policias foram harmônicos de que a droga estava em posse do apelante para consumo em conjunto com o colega Jeferson.
8. Importante registrar que os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, representam um conjunto probatório sólido, podendo corroborar na formação do convencimento do julgador, principalmente porque estão em harmonia com as outras provas dos autos, sendo certo que não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos. Nesse sentido: “Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) ”;
9. Os fatos descritos não se circunscrevem ao tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas (posse de drogas para consumo pessoal), mas, sim, à conduta descrita no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06, considerando as circunstâncias da apreensão da droga e o relato dos usuários, aliadas ao testemunho dos policiais, o que evidencia que não é caso de desclassificação.
10. Em outro vértice, a confissão extrajudicial (declarada em sede policial, que estava de posse da droga) foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado para condenação do réu, de forma que é cabível a compensação da confissão com a reincidência. Diante do exposto, deve ser afastado o incremento decorrente da reincidência e, ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena, a reprimenda definitiva fica fixada em 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima legal. Nesse sentido, precedente deste Tribunal de Justiça:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERESSE DO RÉU EM RECORRER. DIVERGÊNCIA DA DEFESA. NÃO APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO. APRECIAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA. SURSIS OU PENA SUBSTITUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ADEQUAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. (...)2. Impõe-se a manutenção da sentença quando comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, especialmente pela confissão do acusado, que se encontra em perfeita harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos. 3. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão são igualmente preponderantes, por isso devem ser compensadas, conforme entendimento do STJ. (Acórdão 1230092, 00033314820198070003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n)
11. Apelação CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada somente para compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Condenado o réu/apelante como incurso na norma incriminadora do Penal art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06, à pena de 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
12. Esta súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95